Tribunal: STF
Processo: AI 178743
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO PRIMEIRO DE
ADMISSIBILIDADE. Ao Juízo primeiro de admissibilidade cumpre
verificar se o extraordinário atende, ou não, aos pressupostos
gerais de recorribilidade e a pelo menos um dos específicos de que
cuida o inciso III do artigo 102 da Carta Política da República.
Assim agindo, longe fica de usurpar a competência do Supremo
Tribunal Federal.
          COMPETÊNCIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE
PROCESSAMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO.  A teor do disposto no § 2º
do artigo 544 do Código de Processo Civil, cabe ao relator, uma vez
distribuído o agravo mediante o qual é visado o trânsito do
extraordinário, proferir decisão.
          IMPOSTO DE RENDA - ANO-BASE DE 1988 - ATUALIZAÇÃO DOS
VALORES DAS QUOTAS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. A
atualização dos valores devidos advém, no caso, do Decreto-Lei nº
2.354/87. A Lei nº 7.730/89, ao dispor sobre a transformação do
quantitativo fixado em Obrigações do Tesouro Nacional em pecúnia,
considerado o valor daquela como sendo NCz$ 6,17, não implicou
congelamento do débito e, portanto, o afastamento da incidência do
fator de indexação. Com a citada Lei não restou abolida a correção
monetária, aludindo-se aos moldes da legislação pertinente à
espécie. Assim, a Lei nº 7.738/89 apenas explicitou o "modus
faciendi" da indexação, não vulnerando, portanto, direito adquirido,
porque, ligado ao congelamento, jamais teve disciplina normativa.